Tribunal: CARF
Processo: 15983.720283/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720283/2017-17
ACÓRDÃO
3202-002.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INJETAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
PIS/COFINS. RE No 574.706. REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO. TEMA 69/STF. MODULAÇAO DOS EFEITOS. LIMITE
TEMPORAL.
Só tem direito à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS
e Cofins os contribuintes que ingressaram na esfera administrativa ou
judicial antes de 15 de março de 2017, data em que houve julgamento de
mérito, que representa o recorte temporal estabelecido pela modulação de
efeitos, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 69.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720283/2017-17
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração de PIS/Pasep e
Cofins, relativos à fevereiro de 2013 a dezembro de 2013, no montante de R$ 1.743.382,26,
calculado até fevereiro de 2018, pela declaração e recolhimento a menor das contribuições.
No que se refere à COFINS, o crédito foi constituído no valor total de R$
1.432.917,12, sendo R$ 478.932,62 de principal (Contribuição), R$ 235.585,58 de juros de mora e
R$ 718.398,92 de Multa de Ofício, aplicada no percentual de 150% sobre o valor do principal; e -
Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$ 310.465,14, sendo R$
103.768,68 de principal (Contribuição), R$ 51.043,47 de juros de mora e R$ 155.652,99 de Multa
de Ofício, aplicada no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre o valor do
principal.
A fiscalização relata que referida diferença entre os valores dos débitos
(confessados/recolhidos X calculados com base nos faturamentos mensais da empresa) deve-se,
principalmente, ao fato de a contribuinte ter realizado a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições, realizados, pelo menos, desde agosto de 2008.
Em 01/09/2016, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança no 5000551-
02.2016.4.03.6114, em trâmite perante sendo a 3a Vara de São Bernardo do Campo/SP da Seção
Judiciária de São Paulo, a qual, em 27/10/2016, concedeu a segurança pleiteada pela Recorrente
para excluir o valor do ICMS da base de cálculo das contribuições (PIS e COFINS) e para autorizar a
compensação dos valores recolhidos indevidamente, no quinquênio anterior à impetração da ação
judicial.
Em virtude da concessão da segurança pleiteada na sentença relativa ao Mandado
de Segurança no 5000551-02.2016.4.03.6114, os lançamentos foram realizados tomando por base:
(i) para exclusão das bases de cálculo das contribuições, os valores dos débitos mensais de ICMS
declarados em GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS); e (ii) o regime cumulativo da
COFINS e do PIS, adotado pela fiscalizada ao apurar Imposto de Renda Pessoa Jurídica no regime
de lucro presumido no ano-calendário de 2013.
Os lançamentos foram divididos em duas parcelas, a saber: (i) a primeira, refere-se
ao presente Processo 15983.720283/2017-17, que diz respeito ao lançamento dos débitos de PIS e
Cofins relacionados à compensação dos valores pagos a maior relacionados à exclusão do ICMS da
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720283/2017-17
3
base de cálculo das contribuições; e (ii) a segunda, se deu para prevenir a decadência do crédito
tributário referentes aos valores expurgados a título de ICMS da base de cálculo das contribuições
exigidos no Processo Administrativo no 15983.720284/2017-61, justamente, por conter os débitos
albergados pela sentença concedida no Mandado de Segurança no 5000551-02.2016.4.03.6114.
Alega ainda a fiscalização, que nas DCTF, relativas aos débitos das contribuições do
período fiscalizado (01/2013 a 12/2013), constam compensações com o processo
2009.34.00.009701-5 da 18a Vara da Federal Seção Judiciária do Distrito Federal.
Também houve a imputação de responsabilidade solidária aos sócios pelos tributos
lançados, bem como, representação fiscal para fins penais sob o Processo Fiscal
15983.720.029.2018-08. Ainda, elaborou-se Termos de Sujeição Passiva Solidária de Domingos
Tabone, CPF no 041.906.888-00, Edgard Gomes, CPF no 032.780.268-53 e Edson Abrell, CPF no
007.154.358-92.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual através do
acórdão 06-63.756, foi julgada parcialmente procedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Curitiba/PR, para: (i) reduzir as multas de ofício aplicadas para o percentual de
75%, mantendo-se inalterados os créditos tributários de PIS e Cofins constantes dos autos de
infração contestados, bem como os juros legais impostos; e (ii) afastar a responsabilidade solidária
atribuída a Domingos Tabone, CPF no 041.906.888-00, Edgard Gomes, CPF no 032.780.268-53 e
Edson Abrell, CPF no 007.154.358-92, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO PERÍODO DE
APURAÇÃO: 01/01/2010 a 31/12/2011 CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO
JUDICIAL. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para
o deslinde do contencioso.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO PARA 75%.
Uma vez demonstrada a inexistência de atitude dolosa, a qualificação da
multa (150%) deve ser derrubada de modo a se aplicar aos lançamentos
efetuados tão somente a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720283/2017-17
4
A responsabilidade solidária atribuída aos sócios administradores da
empresa deve ser afastada quando os fundamentos apontados pela
fiscalização mostrarem-se improcedentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral das compensações.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a analisar o mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e a sua respectiva
compensação antes do trânsito em julgado
Em síntese, alega a Recorrente que tanto o lançamento objeto do presente
processo quanto o do Processo no 15983.720284/2017-61, decorrem da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS.
Explica ela que a retificação de suas DCTF foi realizada para informar/declarar
mencionada exclusão, bem como para compensar os valores pagos a maior, e que obteve, em
27/10/2016, a concessão da segurança (MS no 5000551-02.2016.4.03.6114– SP) que lhe concedeu
suporte para as compensações efetuadas. Entretanto, a Recorrente já excluía o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS pelos menos desde 08/2008, período anterior à impetração do writ.
Neste ponto, entendeu o julgador de piso que no mérito, a sentença proferida no
MS no 5000551-02.2016.4.03.6114– SP, ao confirmar a segurança já concedida em sede de
liminar, determinou que a compensação dos valores recolhidos indevidamente, no qüinqüênio
anterior a propositura da ação, fosse realizada mediante a observação das disposições legais e
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720283/2017-17
5
infralegais correlatas (ou seja, relacionadas à compensação), com a obrigação de declarar o
crédito tributário com a exigibilidade suspensa e somente após o trânsito em julgado ao assim
dispor:

Primeiro, da sentença se extrai que, diferentemente do que alega a Recorrente, não
estava ela amparada para efetivar a compensação antes do trânsito em julgado do writ,
sobretudo, ante as vedações contidas no art. 170 e 170-A do CTN. Sendo assim, não há reforma a
fazer no presente tópico recursal.

1.2- Do Regime de Compensação
Segundo, alega a Recorrente que houve violação à previsão do art. 66 da Lei
8383/1991 ao prever que a compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
Mas ela não assiste razão, pois não é o que se extrai dos autos.
É mister registrar, que a Recorrente procedeu a compensação diretamente por
meio da retificação de suas DCTF, e não por meio de Declaração de Compensação, em
inobservância às determinações contidas no art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002- mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
No presente caso, a Recorrente realizou a compensação diretamente na DCTF, e
não por meio da Declaração de Compensação, não havendo o que se falar em violação ao art. 66
da Lei 8383/1991, o qual também não afasta a obrigatoriedade de observância ao procedimento
da compensação contido no art. 74, da Lei no 9.430/96.
Neste tópico também não há reforma a fazer.

1.3- Da apuração da base de cálculo e da perícia técnica
Terceiro, sustenta a Recorrente que o direito à referida exclusão, consoante o
contido no voto do julgamento do RE 574.706-PR no STF, abrange o valor do ICMS constante de
suas notas fiscais de operações de circulação de mercadorias e não, somente o saldo de ICMS
apurado e pago aos Estados.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720283/2017-17
6
Por sua vez, esclarece o julgador de piso a controvérsia em relação ao valor do ICMS
que pode ser excluído (com base na segurança concedida no M.S. no 5000551-02.2016.4.03.6114
– SP) das bases de cálculos das contribuições (PIS e Cofins) não existe.
Esclarece ainda, que como se constata no Relatório de Verificação, Constatação e
Descrição dos Fatos (fls. 34 a 50), as bases de cálculo dos débitos constantes do presente processo
foram determinadas, em cada mês, excluindo-se da Receita Bruta (faturamento) o valor relativo
ao débito de ICMS constante da respectiva GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), o qual
corresponde a soma dos valores de ICMS destacados nas Notas Fiscais de operações de circulação
de mercadorias de cada mês.
Ademais, ao contrário do afirmado pela Recorrente, portanto, o ICMS excluído das
bases de cálculo, utilizadas para o cálculo dos débitos em cobrança nos autos de infração
contestados (no presente processo), não se refere ao saldo de débito (débito – crédito), mas, sim,
ao valor total destacado nas Notas Fiscais, o qual corresponde, em cada mês, ao valor devido
(débito total) pelas saídas efetuadas, sem considerar quaisquer outros débitos ou créditos,
porventura, existentes.
Veja-se, aliás, que os valores das bases de cálculo com a exclusão do ICMS
apresentados por ambas as partes são idênticos, em todos os meses do ano de 2013, foram
utilizados os mesmos valores de receita bruta e os mesmos valores de débitos de ICMS, restando
determinados, por ambas as partes, os mesmos valores de base de cálculo com exclusão do ICMS.
Na verdade, ao se analisar as peças processuais, em especial os demonstrativos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, constata-se que a questão de
mérito, relativa aos débitos contestados, diz respeito à compensação dos valores pagos a maior,
pois a recorrente não possuía o direito à compensação dos valores (supostamente) pagos a maior
e, ainda, que realizou a compensação de forma totalmente imprópria.
Aqui ratifico o julgador de piso para reconhecer que:
(i) de fato, como ainda não havia o trânsito em julgado do Mandado de Segurança
no 5000551-02.2016.4.03.6114, também ainda não existia qualquer direito à compensação de
crédito com base em referida ação judicial, consoante vedação expressa de dispositivo legal do
Código Tributário Nacional; e
(ii) mesmo que tivesse ocorrido o trânsito em julgado do MS acima, a compensação
realizada pela contribuinte, estaria em desacordo com a determinação do art. 74, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, uma vez que, tendo sido realizada
diretamente na DCTF, não teria sido realizada por meio da Declaração de Compensação.
Pois, da sentença de mérito se extrai que, o juízo ao conceder a segurança,
determinou que a compensação dos valores recolhidos indevidamente, no qüinqüênio anterior a
propositura da ação, fosse realizada mediante a observação das disposições legais e infralegais
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720283/2017-17
7
correlatas (ou seja, relacionadas à compensação), com a obrigação de declarar o crédito tributário
com a exigibilidade suspensa e somente após o trânsito em julgado.
Sendo assim, não há reforma a fazer.

1.4- Da imputação de multa de ofício reduzida à 75%
Neste tópico alega a Recorrente que não existe fundamento para a aplicação de
quaisquer multas, uma vez que não existem valores a serem recolhidos. Alegava também que a
aplicação da multa agravada (no percentual de 150%) demonstra-se totalmente descabida e
excessiva e que a simples exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições não se amolda ao
tipo penal tributário de fraude, previsto no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. Acrescenta que o
mero inadimplemento de obrigação tributária não configura sonegação, consoante jurisprudência
do STF.
Em sede de defesa administrativa, a multa foi reduzida pelo julgador de piso a 75%.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos de sua defesa
administrativa pugnando pela supressão da multa imputada e reduzida a 75%.
Entretanto, entendo não assistir razão a Recorrente.
Pois nos termos da previsão legal contida no art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430,
de 1996, não há a alegada ilegalidade invocada em razão da violação aos art. 170 e 170-A do CTN.
Por tudo, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 765
DF CARF MF
Original